Tribunal: STF
Processo: HC 115975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 251, § 3°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o crime de estelionato previdenciário de valores sujeitos à Administração Militar, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão da permanência, devendo ser configurada, na espécie, como termo inicial para a contagem da prescrição, a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Precedentes.



    2. Considerando a pena em concreto de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, entre uma causa de interrupção da prescrição e outra, não houve período superior a oito anos, o que afasta a ocorrência de prescrição retroativa.



    3. Ordem denegada.